Tribunal: TJDFT
Processo: 0760498-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Revisão de alimentos. Ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal: preliminares rejeitadas. Gratuidade de Justiça. Autor menor de idade. Prevalência da hipossuficiência. Verba alimentar, em favor de filho menor, fixada com base no binômio necessidade/possibilidade. Não comprovada a necessidade da majoração. Litigância de má-fé não configurada.